Tribunal: TJSP
Processo: 1029189-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à inscrição no processo seletivo para credenciamento de docentes civis nos cursos da Educação Superior da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Cabimento – Servidor Público Municipal – Preenchidos os requisitos legais para a inscrição – Processo extinto, nos termos do artigo 485, inciso X, do Código de Processo Civil – Aplicação do artigo 1.013, § 4o, do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à inscrição no processo seletivo para credenciamento de docentes civis nos cursos da Educação Superior da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Cabimento – Servidor Público Municipal – Preenchidos os requisitos legais para a inscrição – Processo extinto, nos termos do artigo 485, inciso X, do Código de Processo Civil – Aplicação do artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil – Sentença de extinção afastada, com a concessão da segurança – Recurso provido.